Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700666-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOAO DAMASCENO RODRIGUES DOS ANJOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Fontenele e Gualberto Assessoria e Cobrança EIRELI - ME contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu diligência ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) nos autos de no 0736998-82.2022.8.07.0001, ID no 183186066. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO